Tribunal: STF
Processo: RE 1509040
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. IRPJ e CSLL. 4. Incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais. 5. Pleito de aplicação do Tema 962 da repercussão geral a verbas da correção monetária diversas da taxa Selic na repetição de indébito tributário. Inaplicabilidade. 6. Súmula 279. Necessidade de reexame de fatos e provas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.